Tribunal: STF
Processo: HC 74376
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Improcedência da alegação de
que, no caso, não houve roubo consumado, mas tentativa de roubo.
- Ao julgar o HC 69753, que versava hipótese análoga à
presente, em que também não houvera sequer perseguição, esta
Primeira Turma, sendo relator o eminente Ministro Sepúlveda
Pertence, assim decidiu:
"Roubo. Consumação.
A Jurisprudência do STF, desde o RE 102.390,
17.9.87, Moreira Alves, dispensa, para a consumação do
roubo, o critério de saída da coisa da chamada 'esfera de
vigilância da vítima' e se contenta com a verificação de
que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente
tenha tido a posse da 'res furtiva', ainda que retomada,
em seguida, pela perseguição imediata; com mais razão,
está consumado o crime se, como assentado no caso, não
houve perseguição, resultando a prisão dos agentes, pouco
depois da subtração da coisa, a circunstância acidental de
o veículo, em que se retiravam do local do fato, ter
apresentado defeito técnico".
"Habeas corpus" indeferido.